Tribunal: TJDFT
Processo: 0709880-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. MAJORANTE NO DELITO DE ROUBO. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DE PENA DE MULTA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não cabe falar em absolvição, quando coeso e farto conjunto probatório, comprova o liame subjetivo dos réus, bem como a prática do roubo com o uso de arma de fogo e em concurso de agentes e a extorsão com restrição de liberdade da vítima.
2. Ainda que um dos réus não tenha efetivamente praticado a conduta descrita pelo verbo do tipo penal do art. 157 do CP, está comprovada a sua coautoria no crime, pois demonstrado nos autos, de maneira indubitável, que ele tinha o completo domínio do fato.
3. Se os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria e materialidade delitivas, correta a aplicação do princípio in dubio pro reo e a consequente absolvição dos acusados, no tocante ao delito de receptação.
4. A premeditação da infração penal é fato que demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica a análise desfavorável da culpabilidade, por extrapolar a normalidade típica.
5. Em que pese seja possível o reconhecimento da majorante de restrição de liberdade da vítima no crime de roubo e da qualificadora no delito de extorsão, quando comprovado que houve duas condutas autônomas, em momentos distintos, na espécie, a restrição à liberdade do ofendido foi empregada exclusivamente para a prática da extorsão – e não para o roubo –, contexto que impossibilita a incidência da majorante pretendida, sendo apta tão somente para qualificar o crime previsto no art. 158 do CP.
6. A fixação do regime fechado (e não o semiaberto) para início do cumprimento de pena, devido às circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que o réu seja tecnicamente primário e a pena definitiva inferior a 8 anos, encontra respaldo na jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça.
7. A pena de multa está prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, consistindo em determinação legal de aplicação cogente, não podendo o juiz afastá-la sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 49, CP).
8. A concessão da gratuidade de Justiça, sobrestamento ou isenção dos encargos processuais são matérias afetas à competência do Juízo da Execução Penal. Súmula 26, TJDFT.
9. Recursos conhecidos. Provido o apelo do réu Paulo Félix. Não providos os recursos dos réus Marcelo, Paulo Sérgio e Rudson. Parcialmente provido o apelo do Ministério Público.